Tribunal: TJMT
Processo: 1004640-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004640-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEUSA MARIA JORGE CABRAL - CPF: 329.434.311-68 (RECORRENTE), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE DANO MORAL E REVISÃO DA FATURA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVISÃO E DANO MORAL RECONHECIDOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – VALOR EXORBITANTE – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – CORTE DO SERVIÇO – FATURA ABUSIVA E CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE – RELIGAÇÃO SOMENTE POR LIMINAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, especialmente quando o consumo se eleva em percentual por demais excessivo.

A suspensão no abastecimento de água por fatura abusiva e impugnada administrativa configura prática abusiva e enseja a reconhecimento de dano moral indenizável, ainda mais quando a religação ocorre somente com o deferimento da liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou a revisão da fatura discutida (10/2019) e condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na ação, e o faço para:

DETERMINAR a readequação da fatura Ref. 10.2019, com vencimento em 01.11.2019, com base na média dos 06(seis) meses anteriores a emissão da fatura ora questionada;

CONDENAR a reclamada a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e juros a partir da citação, por trata-se de relação contratual.

Confirmo a liminar concedida id.28842507.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia. No mérito, sustentou inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, uma vez que houve a realização de vistoria e foi informado por morador que um aparelho da instalação interna de encanamento do imóvel estava quebrado, não sendo responsável por vazamentos internos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso, principalmente porque há ordem de serviço emitida pela própria parte promovida que “no momento da vistoria não foi localizado nenhum tipo de vazamento no cavalete”, não servindo a realização de perícia nessa fase porque “por diversas vezes houve violação do hidrômetro decorrente das vistorias realizadas”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA – PERÍCIA

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia, a qual não deve ser acolhida.

Isso porque, sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de revisão de fatura com consumo de água acima da média, posto que o consumidor alega que não consome a proporção de água registrada na fatura no valor de R$ 990,23. É fato incontroverso entre as partes que o valor da fatura é excessivamente superior ao consumo médio, porém a parte promovida sustenta que havia problemas nas instalações internas, não se tratando de responsabilidade sua.

A parte promovente alega que não havia qualquer vazamento e que várias vistorias foram realizadas pela promovida, que nada constatou, havendo inclusive ordem de serviço na qual se informa a inexistência de vazamento no cavalete. Por sua vez, a parte promovente se apega a uma ordem de serviço, na qual, unilateralmente, consta que o morador teria afirmado que havia um aparelho da instalação interna de encanamento do imóvel estava quebrado, não sendo responsável por vazamentos internos.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Ora, é fato incontroverso que o consumo é abusivo, pois excessivamente superior à média de consumidor, assim como restou comprovado que o consumidor reclamou diversas oportunidades e foram realizadas vistorias. Portanto, cabia à promovida fornecer solução ao impasse e não, ciente do caso, promover a suspensão do serviço.

Não comprovou o alegado vazamento interno, ônus que lhe incumbia e, por sua vez, o consumidor comprovou que o consumo é excessivo, assim como comprovou as várias reclamações.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, especialmente quando o consumo se eleva em percentual por demais excessivo.

A suspensão no abastecimento de água por fatura abusiva e impugnada administrativa configura prática abusiva e enseja a reconhecimento de dano moral indenizável, ainda mais quando a religação ocorre somente com o deferimento da liminar.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que o magistrado muito bem justificou o dano moral e quantificou o valor de forma razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021